Tribunal: TJMT
Processo: 1011110-88.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011110-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MICHELLE PEREIRA DE SOUZA BARBOSA - CPF: 037.856.211-83 (AGRAVANTE), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (AGRAVADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e manteve o bloqueio de R$ 663,55 realizado via Sisbajud em conta bancária da executada, para satisfação de crédito no valor de R$ 82.710,67. A agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia por possuir natureza salarial e alega comprometimento de sua subsistência e de sua família, postulando o desbloqueio dos valores. A decisão agravada manteve a constrição por ausência de prova suficiente do comprometimento do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a verba de natureza salarial, bloqueada em conta bancária, é absolutamente impenhorável ou se admite relativização quando ausente prova de comprometimento da subsistência do devedor.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, admitindo relativização em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial.

Incumbe ao executado comprovar que a constrição compromete sua subsistência, nos termos do art. 373, I, do CPC, mediante demonstração concreta de despesas e encargos. A mera alegação de natureza alimentar dos valores, desacompanhada de prova robusta, é insuficiente para afastar a penhora. O valor bloqueado corresponde a aproximadamente 14% da remuneração mensal da agravante, não se revelando excessivo ou apto, por si só, a comprometer sua dignidade. Ausente demonstração de prejuízo concreto à subsistência, deve prevalecer a efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido. Determinada a liberação dos valores bloqueados, reconhecida sua natureza salarial.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização quando preservado o mínimo existencial. Compete ao executado comprovar que a constrição compromete sua subsistência, não sendo suficiente a mera alegação de natureza alimentar dos valores."

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.582.475, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.02.2017; TJMT, AI nº 1020525-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação recursal, interposto por Michelle Pereira de Souza Barbosa em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução que lhe move Anhanguera Educacional Ltda, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Inconformada, a agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que determinou a manutenção do bloqueio do valor de R$ 663,55 realizado em sua conta bancária, no âmbito de cumprimento de sentença promovido em seu desfavor. Sustenta que a quantia constrita possui natureza alimentar, por se tratar de valores provenientes de salário, motivo pelo qual seria impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Afirma que é pessoa hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública, não possuindo condições financeiras de suportar a constrição sem prejuízo de sua própria subsistência, bem como de sua família. Argumenta que a manutenção da penhora compromete diretamente sua dignidade, por atingir verba indispensável à sua sobrevivência, não sendo aplicável, no caso concreto, a relativização da regra da impenhorabilidade adotada pelo juízo de origem.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se o desbloqueio imediato dos valores constritos, com o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia, inclusive mediante a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Requer, ainda, seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 354037885).

Comunicação entre instâncias

(id. 357600856)
.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 358385396).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Anhanguera Educacional Ltda promoveu o cumprimento de sentença em face de Michelle Pereira de Souza Barbosa, visando o recebimento de R$ 82.710,67.

Durante o regular trâmite processual, o douto magistrado determinou o bloqueio de valores via Sisbajud nas contas bancárias da parte executada, sendo cumprido parcialmente no valor de
R$ 663,55.

A executada compareceu aos autos (id. 218099851 – autos de origem) postulando pelo imediato desbloqueio do valor, em razão de tratar-se de verba salarial e impenhorável, comprometendo inteiramente o mínimo existencial.

Na sequência, o douto magistrado
a quo

rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Inconformada, a agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que determinou a manutenção do bloqueio do valor de R$ 663,55 realizado em sua conta bancária, no âmbito de cumprimento de sentença promovido em seu desfavor. Sustenta que a quantia constrita possui natureza alimentar, por se tratar de valores provenientes de salário, motivo pelo qual seria impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Afirma que é pessoa hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública, não possuindo condições financeiras de suportar a constrição sem prejuízo de sua própria subsistência, bem como de sua família. Argumenta que a manutenção da penhora compromete diretamente sua dignidade, por atingir verba indispensável à sua sobrevivência, não sendo aplicável, no caso concreto, a relativização da regra da impenhorabilidade adotada pelo juízo de origem.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se o desbloqueio imediato dos valores constritos, com o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia, inclusive mediante a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Requer, ainda, seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a agravante. Explico.

A controvérsia reside no equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção do caráter alimentar da verba, devendo o julgador ponderar se o valor constrito compromete a subsistência da agravante.

Inicialmente, mister se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2º, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV - os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;

[...]

§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529.”
(negritei)

Acerca do mencionado dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona,
verbis
:

“A justificativa para a
impenhorabilidade
prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
,
interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed.
JusPodivm
, p. 1054 – negritei)

No caso concreto, observa-se que a agravante se limitou a acostar aos autos apenas cópia de seu contracheque, do qual se extrai a percepção de remuneração mensal no importe de R$ 4.758,36 e R$5.179,91. Todavia, não obstante a comprovação da natureza salarial dos valores constritos, deixou a recorrente de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, consistente em demonstrar, de forma concreta e individualizada, que a constrição judicial incidente sobre o montante de R$ 663,55 comprometeria sua subsistência ou de seu núcleo familiar.

Com efeito, a mera alegação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, desacompanhada de elementos probatórios robustos que evidenciem a efetiva inviabilização do sustento digno da devedora, revela-se insuficiente para afastar, de plano, a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Incumbia à agravante, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, trazer aos autos documentação apta a evidenciar suas despesas ordinárias, eventuais encargos familiares, comprometimento da renda ou qualquer outra circunstância concreta que permitisse ao julgador aferir, com segurança, a alegada violação ao mínimo existencial.

A ausência de tais elementos probatórios impede a formação de um juízo seguro acerca da alegada situação de vulnerabilidade, não sendo juridicamente admissível que o Poder Judiciário, em matéria de execução, presuma, de forma abstrata, o comprometimento da subsistência do devedor, sobretudo quando verificado que a remuneração mensal percebida, no caso, não se insere, prima facie, em patamar de manifesta insuficiência econômica.

Ademais, o valor objeto da constrição judicial, correspondente a R$ 663,55, representa aproximadamente 14% da remuneração mensal da agravante, percentual que, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se revela excessivo ou apto, por si só, a comprometer a dignidade da pessoa humana, especialmente na ausência de prova concreta em sentido contrário.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a impenhorabilidade de verbas salariais, embora consagrada como regra pelo ordenamento jurídico, não possui caráter absoluto, admitindo relativização em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Todavia, para que tal proteção seja efetivamente invocada, faz-se imprescindível a demonstração inequívoca de que a medida constritiva acarreta prejuízo concreto à subsistência, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

Por conseguinte, à míngua de comprovação idônea acerca do alegado comprometimento da subsistência, e considerando a proporcionalidade do valor bloqueado em relação à remuneração percebida, não há falar em ilegalidade ou abusividade da decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida, em prestígio aos princípios da efetividade da execução e da razoável satisfação do crédito exequendo.

Na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ, em situações excepcionais, tem-se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória para atingir os rendimentos do devedor, desde que, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família, como se infere: “
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

Nesse sentido, cito recentíssima jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE VALORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, X, DO CPC – INÉRCIA DO EXECUTADO – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO – RECURSO DESPROVIDO.

A regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, quanto a valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, não possui caráter absoluto, exigindo comprovação de que a verba bloqueada ostenta natureza alimentar ou se destina à subsistência do devedor.

Ausente demonstração inequívoca da origem alimentar dos valores constritos, somada à inércia do executado em impulsionar o feito ou comprovar a necessidade dos recursos, não há falar em afastamento da constrição.”
(TJMT, Rai n.1020525-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Priv., j.27.08.2025).

Andou bem o magistrado
a quo
, ao consignar,
verbis
:

“A regra geral, disposta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinados ao sustento do devedor e de sua família.

A executada logrou êxito em demonstrar, por meio dos documentos de IDs 218099852 e 218099853, que a conta bancária objeto da constrição é utilizada para o recebimento de sua verba salarial, o que atrai, a princípio, a proteção legal.

Contudo, a exequente argumenta, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que tal impenhorabilidade não é absoluta, podendo ser relativizada para garantir a satisfação do crédito, desde que preservado um montante que assegure a dignidade do devedor.

A jurisprudência citada pela parte exequente, notadamente o entendimento consolidado na Corte Especial do STJ, admite a mitigação da regra da impenhorabilidade para alcançar parte da remuneração, mesmo em se tratando de dívida de natureza não alimentar, ponderando-se os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade para o devedor.

No caso concreto, o valor total bloqueado foi de R$ 663,55.

A documentação acostada pela executada indica uma remuneração mensal que, embora não permita aferição precisa do valor líquido exato no período da constrição, sinaliza um patamar no qual o montante bloqueado não representa, em análise perfunctória, um percentual excessivo a ponto de comprometer irremediavelmente sua subsistência e de sua família, alinhando-se ao patamar frequentemente admitido pela jurisprudência para casos análogos.

Assim, diante da necessidade de se conferir efetividade ao cumprimento de uma obrigação pecuniária reconhecida por sentença transitada em julgado e da possibilidade de relativização da impenhorabilidade, a manutenção da penhora sobre o valor já constrito se mostra razoável e proporcional. REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.”
(id. 222986901 – autos de origem).

Desta feita, a impenhorabilidade da remuneração, em regra, não é absoluta, e se tem flexibilizado diante das particularidades de cada caso, se garantido renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.

Em que pese a agravante alegar
a impossibilidade da penhora diante da situação de hipossuficiência,
observo que não trouxeram nenhuma prova cabal de todo o alegado, restando meras alegações, sem provas.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026